Tribunal: TJBA
Processo: 8002457-46.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002457-46.2021.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: MAURILDA PEREIRA TEIXEIRA PAES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença reconheceu a inexistência de contratação, declarou a nulidade do débito, condenou à devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova da existência de relação jurídica entre as partes que justifique os descontos realizados; (ii) aferir a ocorrência de danos morais e a adequação do valor arbitrado a esse título. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, afasta a exigência de esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento da demanda, estando presente o interesse de agir da parte autora. 4. A instituição financeira, embora alegue a validade do contrato, não apresenta qualquer documento que comprove a contratação do empréstimo, descumprindo o ônus da prova que lhe incumbia, conforme o art. 373, II, do CPC. 5. A ausência de prova da contratação do empréstimo e a realização de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora evidenciam falha na prestação do serviço, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no Código de Defesa do Consumidor. 6. A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da inexistência de engano justificável por parte do fornecedor. 7. No caso, os danos morais configurados, tendo em vista que os descontos indevidos em benefício previdenciário ultrapassam o mero aborrecimento e violam direitos da personalidade da parte autora. 8. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, vedação ao enriquecimento ilícito e função pedagógica da indenização. 9. Em razão do não provimento do apelo, majora-se a verba honorária para 12% sobre o valor da condenação, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação cível não provida. __________ Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002457-46.2021.8.05.0088, sendo Apelante Banco Bradesco S.A., e Apelado Maurilda Pereira Teixeira Paes. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Des. José Edivaldo Rocha Rotondano Relator Procurador(a) de Justiça